Tribunal: TJMT
Processo: 1086828-25.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086828-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE BOTELHO DE SOUZA - CPF: 020.016.771-54 (RECORRENTE), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1086828-25.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: CRISTIANE BOTELHO DE SOUZA.

Recorrido: MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSE EM NOVO CARGO POR CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL ACUMULADO EM VÍNCULO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por CRISTIANE BOTELHO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e o pagamento de valores retroativos em face do MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA.

2.

O processo teve origem em ação na qual a autora, servidora pública municipal desde 2007, narrou que, ao ser aprovada em novo concurso público e tomar posse no cargo de Analista Técnico Administrativo em 01 de novembro de 2024, teve suprimido o percentual de 34% de ATS que havia acumulado no cargo anterior de Agente Administrativo II.

3.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: a) houve continuidade funcional, pois a exoneração do cargo antigo e a posse no novo ocorreram no mesmo dia, para o mesmo ente, secretaria e local de trabalho; b) a lei municipal que rege o ATS (art. 81 da Lei nº 1.036/2022) exige apenas "serviço público efetivo", não restringindo o cômputo ao mesmo cargo; c) possui direito adquirido à incorporação da vantagem, com base na legislação anterior (Lei nº 61/2002, alterada pela Lei nº 773/2016), que estava em vigor quando já era servidora. Pugna pela reforma da sentença para julgar a ação procedente.

4.

Em contrarrazões, o Município recorrido defende a manutenção da sentença, reiterando que a posse em novo cargo, via concurso, representa um provimento originário que instaura novo vínculo jurídico, sujeito à legislação vigente na data da posse (Lei nº 1.036/2022), a qual não prevê a incorporação de vantagens do cargo anterior. Argumenta que não há direito adquirido a regime jurídico e que a concessão do pleito violaria o princípio da legalidade estrita.

5.

A controvérsia reside em definir se a servidora, ao tomar posse em novo cargo público mediante aprovação em concurso, tem o direito de manter o percentual do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) acumulado no vínculo funcional anterior. A sentença de primeiro grau, de forma acertada, concluiu pela improcedência do pedido, e seus fundamentos merecem ser mantidos.

6.

Com efeito, a investidura em cargo público por meio de concurso é forma de provimento originário, que estabelece um vínculo jurídico completamente novo e autônomo entre o servidor e a Administração Pública. A exoneração do cargo anterior, ainda que ocorrida no mesmo dia da posse no novo cargo, representa a extinção formal da relação estatutária pretérita. A alegação de "continuidade funcional", embora compreensível do ponto de vista fático – dado que a servidora permaneceu trabalhando para o mesmo município, na mesma secretaria e localidade –, não possui o condão de afastar os efeitos jurídicos da ruptura do vínculo anterior e da instauração de um novo. A relação jurídica do servidor com a Administração é regida pela lei, e não pela continuidade material da prestação dos serviços.

7.

Nesse ponto, é fundamental destacar que a nova relação jurídica da recorrente com o Município de Nova Santa Helena iniciou-se em 1º de novembro de 2024. Nessa data, o regime jurídico aplicável era o da Lei Municipal nº 1.036/2022 (Novo Estatuto), que expressamente revogou a legislação anterior (Lei nº 61/2002). O artigo 81 do novo estatuto, que prevê o ATS, dispõe que o adicional é devido "por ano de serviço público efetivo", mas não autoriza, de forma explícita, a transposição ou o aproveitamento de percentuais de tempo de serviço de um vínculo funcional extinto para um novo.

8.

A interpretação da recorrente, de que a expressão "serviço público efetivo" abarcaria todo o tempo prestado ao município, independentemente da quebra de vínculo, não pode prosperar. A Administração Pública é estritamente vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), só podendo agir conforme a lei autoriza. Na ausência de norma expressa que permita a averbação do tempo do cargo anterior para fins de manutenção do percentual de ATS no novo cargo, a Administração agiu corretamente ao reiniciar a contagem. Conceder o pedido seria criar uma vantagem não prevista em lei, o que é vedado ao Poder Judiciário, em respeito à separação dos Poderes e ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

9.

Ademais, não há que se falar em direito adquirido à incorporação de vantagens com base na legislação revogada. É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que não existe direito adquirido a regime jurídico. O servidor público tem direito à irredutibilidade nominal de sua remuneração, mas não à manutenção da estrutura ou da forma de cálculo que a compõe. A lei aplicável à relação jurídica é aquela vigente no momento de sua constituição. No caso, o ato que estabeleceu o novo vínculo e o novo regime remuneratório da recorrente foi a posse em 2024, quando a lei que supostamente amparava a incorporação (Lei nº 773/2016) já não mais existia no ordenamento jurídico local. O fato de o direito à nomeação ter sido reconhecido judicialmente com base em uma vacância ocorrida em 2019 não altera a legislação aplicável à nova investidura, que se concretizou apenas em 2024.

10.

Por fim, a distinção feita pela recorrente entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço, embora conceitualmente correta, não altera o desfecho da lide. Ambos os institutos, assim como qualquer outra vantagem pecuniária, estão submetidos ao regime jurídico do cargo atualmente ocupado, regido pelo princípio da legalidade estrita. Sem previsão legal expressa para a transposição da vantagem entre vínculos distintos, a pretensão se revela improcedente.

11.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face do teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026